Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-33.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015149-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ROBERIO MAIA BANDEIRA - CPF: 000.897.903-08 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES NO NOME DO RECORRENTE.
FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui diversas negativações posteriores à discutida nos autos (vide Súmula Cível nº 29 destas Turmas Recursais), de modo que não se verifica a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS ROBERIO MAIA BANDEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração dos danos morais ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, o Sr. Carlos ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. (nova denominação de BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO), requerendo a condenação da parte ré em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito no valor de R$ 832,60 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 174509459):

“(...)
Ante o exposto,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
SUGIRO o afastamento
da
ausência de pretensão resistida

e

OPINO pela

PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais

para:

a)

DECLARAR A INEXISTENCIA do débito no valor de R$ 832,60 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)
, com data de inclusão em 09/11/2021;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização,
a título de danos morais
,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que, acertadamente, estabeleceu os elementos que conduziram ao valor posto em consonância ao entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA CÍVEL 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Não obstante os argumentos apresentados no recurso interposto, destacando a gravidade da ofensa decorrente da negativação indevida,
verificada a existência de apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos
, como bem fundamenta a magistrada
a quo
,
esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano ocasionado
, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA
– DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$
2.000,00
(dois mil reais), entendo que o valor está adequado
, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 300,81 (Trezentos reais com oitenta e um centavos), possuindo 11 (onze) apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento.
E, mesmo que não tivesse nada de inscrição posterior, o valor fixado, levando-se em conta o valor da negativação em si mesma, é mais do que suficiente e dentro do que esta Turma Recursal vem fixando em casos semelhantes.
Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1063545-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023